Tribunal: TJDFT
Processo: 0724375-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724375-83.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS HENRIQUE ALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta por MATHEUS HENRIQUE ALVES SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza do Tribunal do Júri de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (ID: 55335459). Nas razões recursais (ID 42408897), a defesa impugna apenas a dosimetria da pena. Sustenta que a sentenciante atribuiu nota negativa à circunstância judicial dos antecedentes com base na mesma condenação utilizada para agravar a pena na segunda fase em razão de reincidência, incorrendo em bis in idem. Argumenta, ainda, que a MM. Juíza exasperou a pena-base em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre as penas mínima e máxima, quando deveria fazê-lo somente para uma circunstância judicial desfavorável. Requer, assim, o redimensionamento da pena-base. Em contrarrazões (ID: 55335474), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo não conhecimento do recurso em razão de sua intempestividade. Argumenta que o prazo para interposição do recurso teria se findado em 18/12/2023 e as razões recursais somente foram apresentadas em 23/01/2024, sem a interposição do recurso. No mérito, requer o desprovimento da apelação defensiva. A 7a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo não conhecimento do recurso em razão de intempestividade. No mérito, oficia pelo desprovimento da apelação (ID: 56882925). É o relatório. Decido. DA INTEMPESTIVIDADE Consta dos autos que o apelante foi condenado pela prática da conduta descrita no art. 121, §2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o apelo é intempestivo. Afirma que a sessão plenária foi realizada em 12/12/2023 (ID: 55335408), tendo sido o acusado intimado em plenário, no entanto a apresentação das razões do recurso se deu no dia 23/01/2024, sem a anterior interposição do termo, razão pela qual o apelo seria intempestivo. O prazo para interposição da apelação no processo penal é, em regra, de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 593 do Código de Processo Penal. No tocante à contagem do prazo, a Súmula no 710 do Supremo Tribunal Federal estabelece que “no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou carta precatória ou de ordem”. No procedimento afeto ao Tribunal do Júri, se o réu estiver presente na sessão plenária, sua intimação e de seu advogado implicará o início da contagem de eventuais prazos recursais. Caso haja o interesse das partes em apelar da sentença proferida em plenário, deve o juiz presidente consignar em ata. No presente caso, verifica-se que a sessão plenária do Tribunal do Júri ocorreu em 12/12/2023 (terça-feira), com a presença do réu e da defesa, conforme Ata de Julgamento (ID: 55335408 – pág. 6-7). Constata-se que a defesa técnica, na espécie, exercida por advogados particulares, conforme consta da Ata de julgamento, foi intimada da sentença condenatória na sessão plenária, in verbis: “Voltando todos à Sala Pública, pelo MM. Juíza Presidente foi lida em voz alta a sentença que lavrara, de conformidade com a decisão dos Jurados, para condenar o acusado MATEUS HENRIQUE ALVES DA SILVA pela prática do crime descrito no art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 na os e 3 meses de reclusão em regime inicial fechado. Pelo MM. Juíza foi dito: “Venham os autos conclusos.”. O Ministério Público declinou do prazo recursal. Após a leitura da decisão, o MM. Juíza dispensou os Senhores Jurados, dando a presente sessão por encerrada às 15h30. Decisão publicada em Sessão Plenária. Intimados os presentes. Eu, ADRIANO LUIS NASSIF DE ALENCAR, Secretário, digitei e subscrevi a presente ata. Nada mais havendo, encerra-se o presente. ” (Grifo nosso) Intimadas as partes em sessão plenária, o prazo para interposição do recurso é contado a partir dessa data, não havendo falar em nova intimação do acusado já intimado na sessão. Este é o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que, intimadas as partes na sessão plenária do Júri, o prazo para a interposição de eventual recurso conta a partir dessa data, sendo descabida nova intimação ao acusado já intimado na sessão. 2. Ordem denegada. (Acórdão 1745941, 07297174420238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o prazo recursal para interposição da apelação iniciou-se no dia útil subsequente à intimação, qual seja, 13/12/2023 – quarta-feira. Assim, tendo em vista a fluência de 5 (cinco) dias para interposição do apelo, o quinquídio legal encerrou-se em 17/12/2023 (domingo), tendo sido prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, 18/12/2023 (segunda-feira). Contudo, o recurso somente foi manejado em 23/02/2024, quando já excedido o termo final recursal (ID: 55335463). É sabido que a tempestividade do apelo é verificada no ato de interposição do termo, de maneira que a apresentação das razões fora do prazo caracteriza apenas mera irregularidade processual. Contudo, in casu, não houve interposição do recurso na sessão de julgamento ou em momento anterior à apresentação das razões. Assim, o transcurso do lapso temporal para a apresentação do termo in albis resulta na preclusão, em razão da intempestividade, não se tratando de mera irregularidade. Embora a decisão do Juízo a quo (ID: 55335465) tenha recebido o recurso por ser tempestivo, o apelo defensivo foi manejado de forma extemporânea, sendo, portanto, intempestivo. Ao fim, o regimento interno deste TJDFT dispõe, em seu art. 89, III, que é atribuição do relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior” (grifei). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao apelo porque inadmissível. Operado o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. I. Brasília, 22 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador